Tribunal: STF
Processo: Pet 9800
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito penal e processual penal. Queixa-crime. Suposta prática de injúria por parlamentar federal contra opositor político em vídeo divulgado em rede social. 



1. Queixa-crime contra parlamentar federal por suposta injúria praticada contra opositor político em vídeo divulgado em rede social. 



2. As regras que compõem o sistema de imunidades materiais e processuais dos parlamentares são excepcionais e devem ser interpretadas restritivamente, na medida em que excluem um universo delimitado de pessoas do alcance do poder punitivo do Estado ou estabelecem procedimentos diferenciados para o exercício da persecução penal. Por outro lado, a garantia do livre exercício do mandato parlamentar também deve nortear o intérprete.



3. Na espécie, as manifestações da querelada possuem nexo de casualidade com a atividade parlamentar. O excesso de linguagem pode configurar, em tese, quebra de decoro, a ensejar o controle político. Todavia, não incide, na hipótese, a tutela penal, configurando-se a atipicidade da conduta. Precedentes. 



4. Queixa-crime rejeitada. 



    1. Trata-se de queixa-crime ajuizada por Márcio Luiz França Gomes contra a Deputada Federal Joice Cristina Hasselmann pela prática, em tese, do crime previsto no art. 140, c/c o art. 141, III, do Código Penal.



    2. Narra o querelante que a querelada divulgou em seu twitter vídeo, cujo conteúdo “extrapola os limites da crítica e da liberdade de expressão e, por consequência, ofende sobremaneira a honra do querelante”, uma vez que lhe imputa diversas qualidades negativas, xingando-o de “gangster, frouxo, enganador, mentiroso nato e covarde” e, também, insinua que “ele quer roubar”. Transcrevo o conteúdo do referido vídeo, nos termos da inicial:



    “E aí pessoal, tudo bem? Eu aqui Joice Hasselman (sic). Olha eu dividir aqui uma notícia que eu vi há pouco tempo nos jornais, que me intrigou um pouquinho. Não é que eu fiquei chocada com a notícia, nananinanao (sic), vindo de quem vem nada me choca. 



    Mas é engraçada e trata-se do Márcio França. Sabe o Márcio França? Aquele que foi Governador, aquele que é do partido socialista brasileiro. Pois é. O Márcio França que é comunista, ele não é socialista não, tá gente? Ele é comunista e frouxo, mas ele se diz socialista. Então este comunista que se diz socialista, que já pediu voto pro Zé Dirceu. Sabe o Zé Dirceu? É gente, ele mesmo, aquela mente criminosa do mal do PT (sic), que foi líder do governo Lula. Esse comunista agora tá roçando a cerca pro lado da direita, acredite se quiser. Está tentando aí justificar uma foto que tirou com o presidente da República e blá blá blá, tá tentando assim dar uma surfadinha né entre aqueles que pensam a cidade, que querem o melhor pra cidade, que querem uma cidade muito mais eficiente, que querem as privatizações. 



    Você não foi contra as privatizações Márcio França? Toma vergonha na cara, que conversa fiada é essa de agora de (sic) se dizer assim um homem alinhado aos princípios da direita, é um enganador, mentiroso nato, gangster. E o Márcio França: eu sei o que você fez no verão passado, não vai ser fácil a sua vida comigo não. Tá bom? Deixa comigo. Você é o Boulos ó (sic) tão na minha linha. Deixa comigo que eu vou mostrar exatamente quem é cada um de vocês, comunista, covarde, é isso que você é, tá? Vai cantar de galo em outra freguesia, aqui na ala da direita não, direita quer o melhor pro país, direita defende a família, direita quer privatização, é isso que a gente quer. Esquerda que roubalheira, é isso que você quer né?” (grifos no original)



    3. O querelante sustenta que “não há como considerar atípica a conduta da Querelada”, uma vez que “a liberdade de criticar não significa a liberdade de falar o que bem entender quando, onde e contra quem quiser”.



    4. A querelada apresentou resposta (doc. 8). Aduziu que: (i) “as manifestações críticas, quando revestidas pelo caráter do interesse público, estão protegidas pela liberdade de crítica. Em outras palavras: a posição pública de um agente não está sujeita a limitações, principalmente quando eventual manifestação mais acirrada se atém a questionamentos quanto ao desempenho da função pública de adversários políticos”; (ii) “[n]o conflito de direitos fundamentais envolvendo liberdade de expressão e direitos de personalidade, prefere-se a liberdade de expressão, em todas as suas vertentes – liberdade de crítica, de manifestação, de informação”; (iii) “as declarações guardam relação com o cargo de Deputada, em razão do exercício da função (propter officium), ainda que utilizando de tom incômodo e crítico para expressar sua opinião que é de interesse público”. 



    5. A Procuradoria-Geral da República (PGR) manifestou-se pela rejeição da queixa-crime (doc. 14). De acordo com a PGR, “a conduta da querelada circunscreve-se no âmbito da proteção constitucional fundada na garantia da imunidade parlamentar material, não tendo havido in concreto a extrapolação dos limites imanentes insculpidos no art. 53, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, mas sim uma investida dura e midiática, próprio da arena política”. 



    6. É o relatório. Passo à decisão.



    7. Os Deputados Federais e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, nos termos do art. 53, caput, da Constituição Federal de 1988.



    8. No entanto, já tive oportunidade de afirmar que “as regras que compõem o sistema de imunidades materiais e processuais dos parlamentares são excepcionais e devem ser interpretadas restritivamente, na medida em que excluem um universo delimitado de pessoas do alcance do poder punitivo do Estado ou estabelecem procedimentos diferenciados para o exercício da persecução penal. Por outro lado, a garantia do livre exercício do mandato parlamentar também deve nortear o intérprete” (HC 124.519, sob minha relatoria).



    9. Nesse sentido, apenas as opiniões desvinculadas da atividade parlamentar podem, em tese, sujeitar o congressista ao controle penal a que estão submetidos os demais cidadãos. Ou, em certos casos, a imputação dolosamente falsa de crime.



    10. Sobre o alcance da função parlamentar, vale destacar que as ações abrangem, além da elaboração de leis, a fiscalização dos outros Poderes e, de modo ainda mais amplo, o debate de ideias, fundamental para o desenvolvimento da democracia. Ainda nessa linha de raciocínio, “para que as afirmações feitas pelo parlamentar possam ser relacionadas ao exercício do mandato, elas devem revelar teor minimamente político, referindo a fatos que estejam sob debate público, sob investigação do Congresso Nacional (CPI) ou dos órgãos de persecução penal ou, ainda, sobre qualquer tema que seja de interesse de setores da sociedade, do eleitorado, organizações ou quaisquer grupos representados no parlamento ou com pretensão à representação democrática” (Pet 8.630-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e Pet 5.714-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



    11. Em mais de uma oportunidade, consignei que o debate público deveria estar centrado no argumento e não na desqualificação moral do interlocutor (a exemplo do voto que proferi no Inq 3.817, Rel. Min. Marco Aurélio). De outra parte, o Supremo Tribunal Federal já afirmou que o reconhecimento da garantia constitucional da imunidade parlamentar não configura chancela ao teor e à forma das ofensas irrogadas, principalmente porque a eventual irresponsabilidade penal e civil dos parlamentares por suas palavras e manifestações não afasta a possibilidade de sanção no círculo das respectivas casas legislativas (RE 600.063, Rel. Min. Marco Aurélio).



    12. Os limites de incidência da cláusula de inviolabilidade já foram definidos pelo Supremo Tribunal Federal. O fato de o parlamentar não estar no recinto da respectiva Casa legislativa ou o meio pelo qual as declarações são veiculadas não excluem a proteção constitucional. Nesse sentido, veja-se trecho da ementa do Inq 2.874, Rel. Min. Celso de Mello, julgado pelo Plenário desta Corte:



    “[...]



    - A cláusula de inviolabilidade constitucional, que impede a responsabilização penal e/ou civil do membro do Congresso Nacional, por suas palavras, opiniões e votos, também abrange, sob seu manto protetor, (1) as entrevistas jornalísticas, (2) a transmissão, para a imprensa, do conteúdo de pronunciamentos ou de relatórios produzidos nas Casas Legislativas e (3) as declarações feitas aos meios de comunicação social, eis que tais manifestações – desde que vinculadas ao desempenho do mandato – qualificam-se como natural projeção do exercício das atividades parlamentares. Doutrina. Precedentes.



    […].”



    13. Dito isso, pontuo que, na hipótese, as declarações da congressista estão sob a proteção da inviolabilidade parlamentar, prevista no art. 53 da Constituição Federal. Isso porque as declarações da Deputada Federal, ainda que ásperas, estão nitidamente ligadas ao mandato parlamentar, além de terem sido dirigidas a notório adversário político. 



    14. Nessa linha é, igualmente, a manifestação da Procuradoria-Geral da República:



    “[...]



    25. É inegável que entre adversários políticos possa haver uma relação de fiscalização e de crítica, mesmo que áspera, porquanto a dialética no campo da política faz parte da estratégia de conquista e manutenção do eleitorado, de modo que, na espécie, não se vislumbra a extrapolação dos limites inerentes ao instituto da inviolabilidade material do art. 53, caput,21 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.



    26. Ao revés, no caso em tela, verifica-se que na campanha eleitoral de 2020 para a prefeitura do Município de São Paulo a relação de oposição no campo da política entre o querelante e a querelada tornou-se mais evidente, tendo em vista que ambos foram candidatos a prefeito do referido município, o que reforça ainda mais a tese de antagonismo político na hipótese vertente (fls. 46-48).



    27. Assim, não é desarrazoado que parlamentares, reputando necessário, façam comentários e expressem os seus pensamentos, principalmente sob a perspectiva de discussões de cunho político. Essas críticas, por mais ríspidas e contundentes que sejam, não se distanciam do contexto de atuação parlamentar, embora o excesso de linguagem possa caracterizar, em tese, quebra de decoro, a ensejar o controle político pela. Casa Parlamentar, caso provocada pela parte interessada.



    28. Com efeito, à legítima pretensão do querelante, ao discordar das palavras da Deputada Federal, acudem mecanismos políticos e democráticos próprios do campo constitucional em que se exercem, respeitando-se o tempo, o modo e a natureza da política. Nesse campo de jogo de poder, não há, a princípio, espaço para a energia penal presidir a adequação das condutas dos agentes políticos nas suas competências constitucionais. 



    […].”



    15. Logo, incide na espécie o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “[n]ão há justa causa para o exercício da ação penal se o fato increpado ao acusado (detentor de foro por prerrogativa de função) está estreitamente ligado ao exercício do mandato parlamentar” (Inq 2.674, Rel. Min. Ayres Britto). Nessa linha, cito os seguintes precedentes: Pet. 7.107-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; Pet 5.788, Relª. Minª. Cármen Lúcia, cuja ementa transcrevo:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. DECLARAÇÕES VINCULADAS À ATIVIDADE PARLAMENTAR VEICULADAS NA INTERNET. DEPUTADO FEDERAL. IMUNIDADE MATERIAL. RECONHECIMENTO DA INVIOLABILIDADE CONSTITUCIONAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA CONFIGURAÇÃO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONFORMIDADE COM O ART. 6.º DA LEI 8.038/1990. 



    1. Declarações de deputado federal proferidas com nexo de causalidade com a atividade parlamentar. 



    2. Inexistência de inadequação formal da queixa-crime. 



    3. Configuração da imunidade material prevista no art. 53 da Constituição da República em ações praticadas fora do Congresso Nacional. 



    4. Ofensas proferidas em ambiente de debate político, abrangidas pela cláusula constitucional segundo a qual os parlamentares são “invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos”. 



    5. Excludente de ilicitude configurada. Improcedência da ação penal privada proposta, nos termos do art. 6.º da Lei 8.038/1990.



    16. Por fim, ressalto que eventual excesso de linguagem na manifestação não atrai a tutela penal, não obstante possa configurar, em tese, quebra de decoro apta a ensejar o controle político.



    17. Diante do exposto, em face da ausência de justa causa para o exercício da ação penal privada, devido à atipicidade da conduta, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal, rejeito a queixa-crime.



    Publique-se.



          Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator